Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS.
1. O consumidor pode escolher demandar no foro do seu domicílio, ou no do réu ou, ainda, no de eleição, se houver.
2. Possuindo diversas residências, onde alternativamente resida, considerar-se-á domiciliado em qualquer deles.
3. Demonstrada, assim, a pluralidade de domicílio, possível o manejo da ação em qualquer deles, mormente se não comprovada a existência de burla ou de falsificação no comprovante de residência apresentado.
4. Negou-se provimento ao recurso.